Tribunal: TJES
Processo: 0010679-91.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010679-91.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVONEIDE BOTELHO DE SOUZA
APELADO: VIACAO SERRANA LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – ATRIBUIÇÃO RECÍPROCA DA CULPA PELA COLISÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE INGRESSA NA VIA PÚBLICA AO SAIR DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 29, III, “A”, 34 E 36 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: segundo a autora, seu veículo “foi violentamente abalroado por um ônibus de propriedade da requerida que, não obedecendo à sinalização, mudou de faixa, ocasionando, desta forma, danos de considerável monta ao veículo da requerente”, ao passo que, de acordo com a contestação da requerida, “a autora saía de dentro do pátio do posto de gasolina (POSTO MAKRO) sem a devida atenção e colidiu na lateral direita do ônibus na porta traseira (setor lateral direito traseiro) com o setor angular anterior esquerdo, setor lateral esquerdo médio e traseiro”.

2)
Não ocorreria a colisão se o condutor do veículo da autora detivesse certeza de que a manobra de ingresso na via pública não seria arriscada, quiçá por acreditar que haveria tempo hábil de efetuá-la, mesmo visualizando a aproximação de outros veículos, o que não se concretizou em razão da simultânea manobra realizada pelo condutor do ônibus ou efetuada instantes depois, mas sem a possibilidade de evitar a colisão, em virtude do inesperado ingresso do GM Celta na faixa para a qual se deslocara.

3)
A par da orientação contida nos arts. 29, III, “a”, 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro, era do condutor do veículo da autora – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente (BR-01-Norte, no Município da Serra) e horário (por volta das 09hs) que, sabidamente, é caracterizado pelo intenso fluxo de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões de carga, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança.

4
)
Não há motivos para a pretendida reforma da sentença, uma vez que as provas coligidas e a própria dinâmica do acidente não respaldam a tese autoral de que teria sido do condutor do ônibus a culpa pela colisão por inobservar regras de trânsito, do que decorre a conclusão, em harmonia com a alcançada pelo juiz sentenciante, de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I).

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ivoneide Botelho de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra-ES, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de indenização por danos materiais
” por ela ajuizada em face de
Viação Serrana Ltda.
, que denunciou a lide à
Nobre Seguradora do Brasil S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre pedido de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Relata a parte autora que, no dia 18/11/2014, um ônibus da requerida, sem observância à sinalização e sem devida cautela, realizou manobra de mudança de faixa e colidiu violentamente com seu veículo GM Celta, cor preta, placa MQX8183, que acabara de ingressar na via pública em local próximo ao Supermercado Makro, no Município da Serra, do que resultou dano material de R$ 4.557,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), cujo ressarcimento é postulado por meio da presente ação e, como dito alhures, foi julgado improcedente no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a autora/apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que:
(i)
a culpa exclusiva pela ocorrência do acidente de trânsito é do condutor do ônibus pertencente à apelada, diante da inobservância do disposto nos arts. 28 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
não é crível imaginar que um veículo menor bateria na parte traseira do ônibus ingressando na via, ao passo que é crível que um ônibus ao fazer a manobra descrita pela testemunha Edmilton;
(iii)
sinalizou e ingressou na faixa livre de trânsito e foi abalroada pelo ônibus que efetuou a troca de faixa de circulação de veículos sem as cautelas necessárias; e
(iv)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais.

Pois bem, na demanda que visa o ressarcimento de danos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo causal, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo ao requerente o ônus probatório concernente à alegada culpa do ofensor.

Como se sabe, são elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano; e
(iii)
o nexo causal entre este e o comportamento do agente.

No caso em análise, tais requisitos encontram-se reunidos, na medida em que o
dano
veio afirmado na inicial e está suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o
nexo

causal
também é incontroverso, por ser inconteste o acidente de trânsito envolvendo o veículo da autora e o ônibus conduzido por funcionário da empresa requerida, restando apenas o exame da
culpa
.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: segundo a autora, seu veículo “
foi violentamente abalroado por um ônibus de propriedade da requerida que, não obedecendo à sinalização, mudou de faixa, ocasionando, desta for
m
a, danos de considerável monta ao veículo da requerente
” (fl. 02-v), ao passo que, de acordo com a contestação da requerida, “
a autora saía de dentro do pátio do posto de gasolina (POSTO MAKRO) sem a devida atenção e colidiu na lateral direita do ônibus na porta traseira (setor lateral direito traseiro) com o setor angular anterior esquerdo, setor lateral esquerdo médio e traseiro
” (fl. 33).

Da análise do boletim de acidente de trânsito lavrado, verifico que o croqui elaborado pela autoridade de trânsito contribui para conhecermos a dinâmica do acidente, mas pouco esclarece sobre a culpa pela colisão ocorrida (fls. 10/17), já que, ao que tudo indica, foram praticamente simultâneos os movimentos feitos pelos condutores envolvidos no acidente, a saber: por crer que se tratava de uma manobra segura, o condutor do veículo da autora, de nome Alessandro, ingressou na via pública na faixa mais à direita, enquanto o motorista do ônibus deslocou-se da faixa central para a da direita – na qual, via de regra, trafegam – ocorrendo a colisão nesse momento.

A controvérsia, repito, deve-se a recíproca imputação de culpa por entender cada parte que fizera primeiramente o deslocamento, de modo que a responsabilidade pela colisão seria do que fizera em seguida, causando a colisão.

A meu ver, ainda que os movimentos na pista tenham ocorrido de maneira simultânea ou tenha o veículo da autora ingressado na via instantes antes de o condutor do ônibus trocar da faixa central para a mais à direita, tem-se por descortinada a inobservância de regra de trânsito pelo condutor do veículo da autora, tal qual concluiu o douto juiz sentenciante. Explico.

Não ocorreria a colisão se o condutor do veículo da autora detivesse certeza de que a manobra de ingresso na via pública não seria arriscada, quiçá por acreditar que haveria tempo hábil de efetuá-la, mesmo visualizando a aproximação de outros veículos, o que não se concretizou em razão da simultânea manobra realizada pelo condutor do ônibus ou efetuada instantes depois, mas sem a possibilidade de evitar a colisão, em virtude do inesperado ingresso do GM Celta na faixa para a qual se deslocara.

Os arts. 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem regras básicas de trânsito:

Art. 34
. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36
. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

As regras contidas no art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro igualmente serve para dirimir a preferência de passagem no local da colisão:

Art. 29
. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III
- quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a)
no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela.

Dessa forma, a par da orientação contida em tais dispositivos legais, era do condutor do veículo da autora – por ser aquele que pretendia ingressar na via – o dever de aguardar o momento mais adequado para realização da manobra, máxime no local em que ocorreu o acidente (BR-01-Norte, no Município da Serra) e horário (por volta das 09hs) que, sabidamente, é caracterizado pelo intenso fluxo de veículos de grande porte, como ônibus e caminhões de carga, o que considero não ter sido observado ao adentrar a pista, no mínimo, em condições duvidosas de segurança.

Ao analisar a dinâmica do acidente, considero não ser verossímil a narrativa da autora de que o veículo deslocou-se da faixa central para a faixa da direita e atingiu seu veículo lateralmente, como se não visualizasse que havia ocupado o espaço anteriormente, parecendo-me mais coerente a versão de que ambos se deslocaram simultaneamente ou o veículo da autora tenha ingressado na via instantes antes, quando o ônibus efetuava a troca de faixa, o que evidencia a ausência de segurança na manobra efetuada pelo condutor do GM Celta, que deveria ter aguardado até que obtivesse certeza de que não ofereceria risco aos seus ocupantes e aos demais usuários da via pública.

A propósito, o depoimento prestado pelo cobrador do ônibus envolvido no acidente contribui para confirmarmos a dinâmica acima mencionada, vejamos:

“(...) que do dia dos fatos estava trabalhando de cobrador no ônibus envolvido no acidente e se recorda de que havia um ônibus parado no ponto próximo ao Makro, tendo o motorista dado seta para a esquerda e ultrapassado o referido veículo, sendo que logo em seguida deu seta novamente para a direita e retornou para a pista, momento que se ouviu um estouro e o motorista disse que haviam batido na parte de trás do ônibus, que era articulado; que pararam o ônibus logo a frente e seguiram os padrões da empresa, sinalizando o local e verificando se havia vítima; que no momento do acidente o veículo da autora era conduzido pelo marido dela; que o ônibus desenvolvia a velocidade de aproximadamente 60 km/h, que é a velocidade permitida para a via; que
o motorista fa
l
ou na época que não viu o veículo da autora adentrando na via
; que segundo um funcionário do posto,
o veículo da autora estava saindo pelo acesso de entrada do posto para adentrar na via quando ocorreu a colisão
; que do ponto onde o ônibus articulado estava parado até o local da colisão deve ter de 20 a 25 metros. Dada a palavra a advogada da requerida Viação Serrana Ltda. ao advogado da requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A, nada perguntaram. Dada a palavra a defensora pública da requerente, às perguntas respondeu: que o ônibus retornou para a via da direita porque ele só saiu para a esquerda para passar o outro ônibus que estava parado no outro ponto; que não havia nenhum passageiro para descer naquele ponto e por isso o motorista não parou o ônibus (...)”

(destaquei – fl. 322)

Como se vê, apesar de contraditado pela douta Defensora Pública durante a audiência, o depoimento do funcionário da requerida não atribuiu culpa a quem quer que seja, tendo apenas descrito fatos verossímeis, tais como o deslocamento do ônibus para a faixa da esquerda por haver outro ônibus parado, com seu retorno para a faixa da direita na qual normalmente trafegam, sendo em seguida ouvido o impacto da colisão que, segundo teria sido informado por um funcionário do posto de combustíveis, se deu no momento em que a autora ingressou na via pública pelo acesso existente naquele estabelecimento.

Colisões dessa natureza são frequentes no trânsito e, via de regra, os pedidos de ressarcimento por danos são julgados improcedentes quando descortinada a ausência de cautela por parte daquele que ingressa na via pública, senão vejamos:

“Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Autor que transitava em rua de terra, perpendicular à via principal asfaltada. Documentos juntados pelos réus (condutor e proprietário do veículo) não impugnados especificamente pelo autor. Colisão ocorrida logo após o ingresso do autor em via preferencial. Manobra de conversão à esquerda para ingresso em via preferencial sem as devidas cautelas (ar. 34 a 36 do CTB).
Imprudência do autor, que adentrou em via preferencial sem avaliar o fluxo de veículos, de forma abrupta e mal calculada, ingressando na frente do veículo dos Apelados
, interceptando sua trajetória, tornando inevitável a colisão traseira. Danos ao veículo dos réus e despesas com o guincho devidamente comprovados. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.”

(TJSP, 34ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1001944-89.2017.8.26.0627, rel. Des. L. G. Costa Wagner, julgado em 27/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SAÍDA DE ESTACIONAMENTO - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR AO ADENTRAR NA VIA - RESPONSABILIDADE DOS RÉUS NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.

- Por força do art. 36 do CTB,
o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando
.

-
Verificada a ausência de cautela do autor ao sair do estacionamento adentrar na via, não há falar-se em responsabilidade do condutor de veículo que nela trafegava
”.

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5001174-36.2018.8.13.0342, relª Desª Shirley Fenzi Bertão, julgado em 04/03/2020, DJe 06/03/2020)

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CUIDADOS NEGLIGENCIADOS. CULPA CARACTERIZADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. A normalidade e a segurança do tráfego de automóveis estão basicamente assentadas no princípio da confiança, cuja pedra de toque repousa na premissa de que os motoristas esperam que as leis de trânsito sejam mutuamente respeitadas.
II. A lei e os regulamentos que disciplinam o trânsito estabelecem condutas e cautelas consideradas essenciais para que a segurança geral seja mantida, de forma que a sua desobediência denota culpa justamente porque o motorista tinha o dever de observar o comportamento correto previsto normativamente.
III.
A manobra de ingresso em via preferencial, sobretudo de grande tráfego, demanda redobrado cuidado do motorista, conforme a inteligência dos artigos 26, inciso I, 34, 36, 37 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
.

IV. O simples fato de o abalroamento ter ocorrido nos instantes iniciais da manobra de ingresso em pista preferencial é indicativo da falta de cautela que descortina conduta culposa.

V. Sem a prova da culpa do motorista do veículo que transitava regularmente pela via preferencial, não se pode reconhecer a responsabilidade civil que lhe é imputada pelo dono do carro que nela ingressou sem as cautelas necessárias.
VI. Apelação conhecida e desprovida.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0005238-93.2012.8.07.0006, rel. Des. James Eduardo de Oliveira, julgado em 04/06/2014, DJe de 12/06/2014)

Em tom conclusivo, não há motivos para a pretendida reforma da sentença, uma vez que as provas coligidas e a própria dinâmica do acidente não respaldam a tese autoral de que teria sido do condutor do ônibus a culpa pela colisão por inobservar regras de trânsito, do que decorre a minha conclusão, em harmonia com a alcançada pelo douto juiz sentenciante, de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC/2015, art. 373, inciso I).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.